Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arcelina Gomes da Silva Meireles contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0022669-19.2016.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido formulado para a reunião da presente execução com a ação revisional n. 0320412.82.2015.8.09.0079, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Itaberaí/GO, nos seguintes termos, in verbis (Id 63395544 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Ressalto, de início, que a exceção de pré-executividade não é incidente apropriado para discutir competência do juízo. No mais, observe-se a executada que a Resolução n° 11/2012 do e. TJDFT, em seu art. 2° e, posteriormente, a Lei Ordinária 13.850/2018 alterando a Lei de Organização Judiciária do DF, criou as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, às quais atribuiu competência absoluta para o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais. Assim, inviável a reunião dos feitos, como pretende a executada, pois tal providência pressupõe que o juízo prevento seja absolutamente competente para ambos os processos, o que não é o caso. Ademais, também não é o caso de suspensão do feito executivo, por possível prejudicialidade externa, pois tal providência é uma faculdade do juízo, e não imposição. Na espécie, a suspensão não se revela como medida adequada, pois a ação revisional proposta em juízo diverso, além de perdurar desde 2015 sem qualquer solução, ao que se tem não concedeu qualquer medida de urgência para suspender a exigibilidade do título. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PECULIARIDADES QUE DEMANDAM A NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CPC NESTE MOMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de execução de título extrajudicial fundada em contratos de mútuo objeto de ação revisional proposta por uma das executadas. 2. Embora a jurisprudência pátria venha admitindo a equiparação da propositura ação revisional de contrato à oposição de embargos à execução, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não torna o título exequendo ilíquido, o que possibilita o seu prosseguimento. 3. A suspensão da execução, assim como ocorre nos embargos à execução, mesmo diante da propositura de ação revisional, via de regra, deve, por analogia, ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC quais sejam: a) existência de requerimento do devedor; b) presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. As peculiaridades do caso não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil - para o que não seriam exigidos os mencionados requisitos. 4. A ausência de requerimento das executadas, bem como de garantia da execução e o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência obstam a suspensão do feito executivo, que deve retomar seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva, além de prestigiar o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário em relação às executadas não citadas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167682, 07164282020188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, conheço da exceção de pré-executividade como mera petição e indefiro o pedido formulado para reunião das ações. Aguarde-se o prazo do edital de citação dos executados ANTONIO NILSON MEIRELES - CPF/CNPJ: 397.332.971-00, PEDRO AUGUSTO BORGES MEIRELES - CPF/CNPJ: 035.071.281-60, SUELI DE LOURDES BORGES MEIRELES - CPF/CNPJ: 282.136.101-72 e TERRACO - TERRAPLENAGEM EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 10.243.168/0001-81, cumprindo-se, em seguida, o item 3. A demanda de execução funda-se em cédula de crédito industrial, datada de 5/3/2014, no valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), concedido à sociedade empresária Terraço Terraplanagem LTDA., figurando como sócio-cotista e como uma das avalistas do título a agravante (Id 29149995 do processo de origem). Inconformada, a executada interpõe o presente agravo (Id 16556453 - pp. 1-18), sustentando ser a exceção de pré-executividade instituto amplamente aceito no ordenamento jurídico para alegação de matérias de ordem pública, entre as quais, a questão de competência. Afirma que a competência absoluta da Vara de Execução, apontada pelo ilustre Julgador, ocorre apenas quando há um conflito dentro da mesma comarca ou circunscrição judiciária, não sendo esta a hipótese dos autos, pois se trata de duas ações que se encontram em Estados diferentes, não podendo ser aplicada a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Invoca o Código de Processo Civil, lei federal, que no art. 55, § 1o[1], determina a reunião de ações no juízo prevento. Diz necessária a remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca da Itaberaí/GO. Por fim, quanto à suposta impossibilidade de suspensão, aventada pelo douto magistrado, pois a reunião dos processos seria uma faculdade, sustenta que o art. 313 do CPC[2] é claro ao determinar o sobrestamento quando uma causa depender do julgamento de outra, não havendo que se falar em qualquer faculdade. No mesmo sentido, o art. 55 do CPC estabeleceria essa obrigatoriedade, inclusive quando houver conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Nesse contexto, sendo evidente que as causas de pedir são comuns, pois discutem a relação jurídica decorrente de negócio firmado em Cédula de Crédito Industrial – CCI n. 2014/582027, assevera ser imprescindível o reconhecimento da conexão nos termos do art. 55 do CPC. Defende a presença do fumus boni iuris pela afirmada conexão e necessário reconhecimento da competência do juízo prevento para processar e julgar a demanda, a partir da prova documental anexada aos autos. Já o periculum in mora, diz demonstrado pelo evidente risco de dano que pode sofrer não apenas a agravante, mas os demais executados, diante da execução de título que possui cláusulas claramente abusivas. Nesse passo, requer a concessão da liminar, para determinar que a execução seja suspensa até o julgamento do presente agravo, vedando a prática de qualquer ato constritivo sobre os bens dos executados. No mérito, pleiteia o total provimento do presente recurso, para que seja declarada a conexão entre a presente ação e o processo n. 0320412.82.2015.8.09.0079, devendo os autos ser remetidos para 1a Vara Cível da Comarca de Itaberaí/GO, por ser esse o juízo prevento. Fala da “vis attractiva” entre a ação revisional e ação de execução, de acordo com a previsão contida nos arts. 58 e 59 do CPC[3]. Preparo devidamente recolhido (Id 16556455 - p. 1). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[4]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[5], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Registro, inicialmente, que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[6], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Todavia, no que tange à plausibilidade do direito alegado, impõe-se consignar que a exceção de pré-executividade será admitida apenas nas hipóteses em que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, em razão da cognição restrita afeta a esta via de defesa. Quanto ao ponto, consoante exposto pelo ilustre magistrado de primeiro grau, a exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos do art. 914 e art. 917, V, ambos do CPC[7], o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos, instrumento próprio para a arguição e apto à facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido é o entendimento amplamente adotado nesta egrégia Corte, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (débito condominial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - A manifestação do exequente, após r. decisão do i. Juízo Suscitado que o intima para corrigir a inicial e requerer a distribuição ao foro competente, não autoriza o reconhecimento de ofício de competência territorial. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1175811, 07069358220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Lado outro, em relação ao segundo requisito, também não está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não há qualquer notícia de atos expropriatórios em desfavor da parte agravante, considerando que a decisão interlocutória apenas determinou que se aguardasse o prazo do edital de citação dos demais devedores do título. Ademais, além de não existirem notícias de que, no feito revisional, tenha sido concedida qualquer medida de urgência para suspender a exigibilidade do título, a alegação da parte recorrente no sentido de teria sido designada audiência de conciliação entre as partes naquele feito não encontra qualquer respaldo ao se consultar as peças que instruem o agravo ou, ainda, o feito executivo. No caso, a agravante apresenta argumentos genéricos para sustentar sua tese de urgência, todavia não logra êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabe, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, quais seriam as consequências do indeferimento da liminar e que resultariam no risco de dano grave e de difícil reparação. Dessa forma, bem fundamentada a decisão ora impugnada, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, requerido pela agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Após, retornem conclusos. [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [2] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. [3] Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. [4] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [5] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [7] Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;